Tribunal: TJMT
Processo: 1011492-77.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011492-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 087.643.331-08 (APELANTE), FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA - CPF: 068.050.901-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VENICIUS FERREIRA CASSEL - CPF: 062.156.871-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON HELBERT DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 004.799.661-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011492-77.2023.8.11.0003

APELANTE: CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÕES NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 -
PRIMEIRO APELANTE
- PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INADMISSIBILIDADE - TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - MONITORAMENTO - DEPOIMENTO DE USUÁRIO - AUTORIA DEMONSTRADA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INCABÍVEL - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS E A LOCALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA DEMONSTRADA - REGIME PRISIONAL - PROPORCIONALIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA - NATUREZA E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO -
SEGUNDO APELANTE
- QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE -
BIS IN IDEM
- AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - FRAÇÃO DE 1⁄2 PRESERVADA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PENA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Se demonstrada a autoria e participação do apelante através dos depoimentos policiais e do usuário de entorpecentes, não há que se cogitar sua absolvição do crime de tráfico de drogas.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm considerado não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade.

A forma de acondicionamento das drogas [fracionadas em porções individuais prontas para a comercialização] e a localização de instrumentos utilizados para o tráfico de entorpecentes [2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) sacola com vários “pinos” vazios e 2 (dois) sacos com várias embalagens plásticas menores para acondicionamento de porções de drogas] denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam a aplicação da figura privilegiada.

Autoriza-se o estabelecimento do regime inicial fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão, se na primeira fase da dosimetria as circunstâncias do crime foram negativadas.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm compreendido que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

É possível utilizar a quantidade e a natureza dos entorpecentes para modular a fração redutora do tráfico privilegiado em 1⁄2 (um meio), desde que não utilizado igual fundamento na primeira fase da dosimetria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011492-77.2023.8.11.0003

APELANTE: CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de Christyan Henrique Moreira de Souza e Fernando José Moreira de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1011492-77.2023.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sendo o

primeiro
a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e o
segundo
a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, além de tê-los absolvido do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID 203628456, quanto ao apelante Christyan Henrique Moreira de Souza, aduziu fragilidade probatória para dar suporte à condenação. Sustentou que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada por fundamentação inidônea, por estar
“baseada exclusivamente em presunção”
e considerar
“inquéritos ou ações penais em curso”
. Afirmou que o regime prisional fixado seria desproporcional à pena. Requereu a absolvição ou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com fixação de regime de pena menos gravoso.

Em relação ao apelante Fernando José Moreira de Souza, alegou a ocorrência de
bis in idem
na argumentação utilizada para determinar a fração da minorante do tráfico privilegiado. Pleiteou a aplicação da
“causa de diminuição de pena em seu fator máximo”
.

Em contrarrazões recursais, ID. 203628460, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 209927167.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1011492-77.2023.8.11.0003

APELANTE: CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição de Christyan Henrique Moreira de Souza ou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com fixação de regime de pena menos gravoso. Em relação a Fernando José Moreira de Souza, objetiva a aplicação da
“causa de diminuição de pena em seu fator máximo”
.

A denúncia narrou o que segue, ID. 203628278:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 05/05/2023, por volta das 15h40min, na Rua Saltila França do Nascimento, Bairro Jardim Maria Tereza, nesta cidade, os denunciados CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA foram presos em flagrante delito por transportarem, guardarem e manterem em depósito 39 (trinta e nove) porções, perfazendo a massa bruta de 27,23 g (vinte e sete gramas e vinte e três centigramas), 18 (dezoito) comprimidos, pesando a massa bruta de 9,61g (nove gramas e sessenta e um centigramas), e 09 (nove) porções, pesando 404,34g (quatrocentos e quatro gramas e trinta e quatro centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (39 porções), de COCAÍNA, os segundos (18 comprimidos) de MDMA (ECSTASY), e, as últimas (09 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar de fls. 68/73, ID 117500228.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta Comarca.

São dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por esse r. Juízo nos autos 1009971- 97.2023.8.11.0003, a Polícia Judiciária Civil se deslocou ao referido imóvel de propriedade dos irmãos CHRISTYAN e FERNANDO, ora denunciados, ocasião em que visualizou um deles saindo do imóvel conduzindo uma motocicleta Honda/CG 150, cor preta, placa NPQ6307, e se dirigiu a uma rua paralela e se aproximou de um automóvel C4, cor preta, dirigido pelo usuário de drogas M.V.F.C., instante em que conversaram, e, seguida, se dirigiram à referida residência, onde o segundo denunciado abriu o portão.

Logo, os investigadores de polícia adentraram na casa, instante em que os irmãos CHRISTYAN e FERNANDO saíram em desabalada carreira, pulando vários muros vizinhos e dispensando uma mochila, cor preta, contendo porções de droga, permanecendo na casa apenas o usuário de drogas M.V.F.C.

De imediato, os policiais fizeram acompanhamento dos denunciados, que seguiram por área de mata, logrando interceptá-los, primeiramente CHRISTYAN, e, depois, FERNANDO, a quatro quilômetros da residência, já próximo da Rodovia do Peixe, neste município.

Na posse dos denunciados foram apreendidos dinheiro, sendo que, com CHRISTYAN, R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), e, FERNANDO, R$ 200,00 (duzentos reais).

Em seguida, os policiais retornaram à residência e apreenderam as demais porções de cocaína, dentro de potes de arroz, e, as de maconha, em outros potes plásticos, além de comprimidos de MDMA (ECSTASY), bem como 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) sacola, cor verde, contendo eppendorfs para armazenar a droga, 07 aparelhos celulares, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150, placa NUA5I95, 01 (uma) motocicleta Honda/CG150, cor preta, placa NPQ6307, e 02 (duas) mochilas, (Termo de apreensão, fls. 17/18, ID. 117500228).

Colhe-se que no muro da residência dos denunciados tinha siglas fazendo alusão à facção criminosa ‘Comando Vermelho’, como: ‘CV-MT’ e ‘TROPA 1’ (Imagem fl. 16, ID 117833584).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogados, FERNANDO relatou que há 03 (três) meses estavam vendendo drogas na região do Bairro Magnólia, e que o entorpecente apreendido foi adquirido pelo valor R$ 300,00 (trezentos reais) para fazer a sua revenda por R$ 800,00 (oitocentos reais), e, para a entrega, pela modalidade delivery, utilizava-se de uma caixa, cor vermelha, valendose do mesmo modus operandi de quando foi preso e solto recentemente pela prática do mesmo delito em autos diversos (Autos 1017306- 07.2022.8.11.0003).

Ouvido, o usuário M.V.F.C., respondeu que, por indicação de terceiro, foi até a casa para comprar a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) de maconha, acrescentando que, antes da abordagem policial, os denunciados o atenderam na porta e informaram que cortariam a maconha para lhe vender.

Por fim, destaca-se CHRISTYAN registra nesta Comarca 02 (duas) condenações provisórias, ambas pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 1026747-46.2021.8.11.0003, Código: 12864390, Número/Ano: -/2021 e Numeração Única: 1013256-35.2022.8.11.0003,

Código: 13323569, Número/Ano: -/2022), bem como 01 (uma) ação penal também pelo delito de tráfico de drogas (Autos 1029020-95.2021.8.11.0003).

FERNANDO, de sua vez, registra 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas nesta Comarca (Numeração Única: 1017306-07.2022.8.11.0003, Código: 13399672, Número/Ano: -/2022), na qual recebeu liberdade provisória em data de 08/07/2022.

Adequando-se a conduta de CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA e FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA ao disposto no art. 33, caput , e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas (...).”
(
sic
).

A materialidade delitiva está comprovada diante do Boletim de Ocorrência nº 2023.124125, do ID. 203627820, do Termo de Exibição e Apreensão, ID. 203627828, do Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2023.114036-A01, ID. 203627849, Relatório de Busca e Apreensão n° 2023.13.32314, ID. 203628256.

O exame técnico consignou a apreensão de 27,23 gramas de cocaína - sendo 10 (dez) trouxinhas
“no interior de material plástico translúcido branco”
e 29 (vinte e nove) porções acondicionadas em
“embalagens plásticas rígidas do tipo ‘Eppendorf’ de cor vermelha”
-, 404,34 gramas de maconha - dividida em 1 (uma) porção
“acondicionada em pote de vidro transparente de tampa marrom”
e 8 (oito) porções
“acondicionadas em invólucros plásticos translúcidos”
-, e 9,61 gramas de MDMA (ecstasy) - divididos em 18 (dezoito) comprimidos (Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2023.114036-A01, ID. 203627849).

O apelante Christyan Henrique Moreira de Souza negou, nas duas fases da persecução penal, praticar ou ter conhecimento a respeito do comércio de drogas realizado na residência. Confira-se:

“QUE o interrogado não possui advogado constituído e deseja ser acompanhado pela DEFENSORIA PÚBLICA; QUE o interrogado estava na sua casa juntamente com o seu irmão FERNANDO e mais um rapaz que não sabe o nome; QUE o interrogado
estava na casa fazendo uso de entorpecente COCAÍNA
; QUE o interrogado
nega ser dono da droga apreendida na sua casa
; QUE
na casa mora o interrogado e seu irmão FERNANDO JOSE MOREIRA DE SOUZA
; QUE o interrogado
nega que está comercializando entorpecente na residência
; QUE o interrogado
correu da polícia quando chegou na sua residência por esta sob efeito de entorpecente COCAÍNA
; QUE o interrogado está com algumas escoriações no corpo pelo fato de ter corrido da polícia e embrenhar na mata fechada; QUE o interrogado
não sabe se o seu irmão FERNANDO JOSE está comercializando entorpecente
; QUE o
seu irmão FERNANDO trabalha como delivery onde entrega lanches na cidade
; QUE o interrogado não sabe de quem é o veículo C4 Pallas, placa NPO2900, estacionado em frente a sua residência.”
(
sic
, ID. 200706195 - grifado)

“Quando eu estava lá em casa eu vi esse rapaz chegando, nem sabia o que ele ia buscar; eu tinha acabado de chegar em casa, aí chegou esse rapaz; e
meu irmão já estava lá, tinha chegado de moto
, e eu estava lá para o meu quarto, aí a polícia entrou; como eu já estava sobre efeito de drogas, porque sou usuário, eu saí correndo; a polícia que entrou lá não usava farda nem nada, não sabia o que que era, aí eu corri;
esse rapaz eu nem vi o que ele queria, para mim era só mais um amigo do
meu irmão,

que não parava em casa, trabalhava como entregador
; ele saía e voltava saía e voltava, tínhamos nem tempo para conversar direito, eu ficava mais no meu quarto; eu não conhecia esse usuário;
eu não sabia que meu irmão vendia droga lá; só tive ciência agora
; para mim ele era entregador de lanche, tem a mochila de delivery lá; (sobre a droga estar espalhada pela casa) para mim era para uso do meu irmão; nego ter participação no tráfico; estava na casa da minha avó

e fui para aquela residência recentemente, morar com meu irmão; (indagado de quem compra droga para consumo próprio) eu não usava todo dia, sempre tem as pessoas que vendem em festa...; sabia que ele (Fernando) fumava maconha; às vezes acontecia dele fumar né, eu também fumo;
não tinha movimentação de usuário lá em casa; porque meu irmão não parava em casa e eu também não
, ficava lá para minha avó; não sabia que ele mexia com essa droga toda, para mim ele só usava né; fiquei sabendo agora.”
(
sic
, Relatório de Mídias, ID. 203628425)

Seu irmão, o apelante Fernando José Moreira de Souza, assim declarou:

“QUE o interrogado
estava na sua casa juntamente com o seu irmão CHISTYAN e mais um rapaz que não sabe o nome
; QUE
em certo momento este escutou um barulho no portão, e quando viu que era policiais começou a correr, juntamente com seu irmão e o outro cara para o mato
, sentido Rodovia do Peixe, inclusive, atravessou o córrego Coronel Osvaldo, vindo a lesionar o pé esquerdo junto ao dedo do meio; QUE
ao pular o muro de sua casa para fugir este dispensou a mochila de cor preta com estava com entorpecentes
; QUE após alguns minutos foram preso pelos policias; QUE o interrogado
fugiu com medo, por causa do barulho e também porque estava com entorpecentes na mochila
; QUE o interrogado
afirma ser dono da droga apreendida na sua casa e as que estavam na mochila
; QUE o interrogado
iria comercializar a droga para levantar um dinheiro
; QUE o interrogado pagou o valor de R$300,00 pelo entorpecentes e faria aproximadamente R$800,00 com venda das drogas; QUE
faz aproximadamente três meses que vende droga na Região do Magnólia
, e
um dos objetos que usava para transporte era a caixa de delivery de vermelha
; QUE na casa mora o interrogado e seu irmão Christyan Henrique Moreira de Souza; QUE
este interrogado fuma maconha, e seu irmão é usuário de cocaína;
QUE o dinheiro apreendido este recebeu de seu avô; QUE interrogado não é membro do CV;”
(sic, ID. 203627836 - grifado)

“Trabalhava como entregador de lanche; só eu praticava o comércio das drogas; o meu irmão mudou para lá recentemente, após sair da cadeia; sim era eu que estava com a mochila; os policiais chegaram descaracterizados, arrombando portão, não estavam com roupa de polícia, daí assustei e saí correndo;
o Christyan não vendia drogas, ele é usuário; ele não me via vendendo drogas
, porque eu tinha receio, não queria ver meu irmão nesse tipo de coisa; não faço parte de associação para o crime de tráfico, comecei a fazer por volta de uma semana, porque estava precisando, estávamos passando por necessidade;
foi só eu que atendi esse usuário
;
eu já estava em casa quando esse usuário chegou, eu não saio de dentro de casa
;
quando ele chegou eu atendi ele
, não foi nem questão de 5 minutos que a polícia entrou, quebrou o portão; o dinheiro era para comprar mantimentos em casa; de manhã fazia entregas de aplicativo, de tarde de droga e trabalhava no lava a jato no final de semana; não faço parte do comando vermelho, lá em casa não tem pichação do comando vermelho.”
(
sic
, Relatório de Mídias, ID. 203628391)

Além das declarações dos irmãos estarem contraditórias entre si, as narrativas dos investigadores de polícia divergem desses depoimentos.

O policial civil Patric Oliveira dos Santos descreveu, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que através de informações anônimas souberam que estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes naquela residência, o que foi reforçado ao constatarem que Christyan Henrique Moreira de Souza residia no local, especialmente por ser conhecido da polícia desde adolescente, em decorrência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Diante disso, por vários dias realizaram o monitoramento do local:

“QUE COMUNICAMOS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA A APREENSÃO DOMICILIAR N°1009971-97.2023.8.11.0003 EXPEDIDO PELA MM. ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI, DA 5° VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS. CONFORME INFORMAÇÕES DESCRITOS NO RELATÓRIO POLICIAL N° 2023.13.32314
A RESIDÊNCIA DE CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA ESTAVA SENDO UTILIZADA PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.

HOJE ESTÁVAMOS EM VIGILÂNCIA E OBSERVAMOS A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO: UM HOMEM SAIU UTILIZANDO UMA MOTO DE COR ESCURA, VEIO ATÉ A RUA PARALELA À RESIDÊNCIA E SE APROXIMOU DE UM VEÍCULO C4 PRETO, OS CONDUTORES CONVERSARAM POR ALGUNS INSTANTES E EM SEGUIDA A MOTOCICLETA RETORNOU PARA A RESIDÊNCIA ALVO, ACOMPANHADA DO VEÍCULO C4
.
O MOTORISTA E O CONDUTOR DA MOTOCICLETA AGUARDARAM UNS INSTANTES ATÉ QUE UMA TERCEIRA PESSOA ABRIU O PORTÃO DA RESIDÊNCIA
. SENDO ASSIM,
NOS APROXIMAMOS DA RESIDÊNCIA ALVO E NO MOMENTO EM QUE ENTRÁVAMOS OS SUSPEITOS CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA E FERNANDO JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, OS QUAIS SÃO IRMÃOS E PROPRIETÁRIOS DA RESIDÊNCIA ALVO, INICIARAM A FUGA PULANDO VÁRIOS MUROS DAS RESIDÊNCIA VIZINHAS
. NO MOMENTO DA FUGA, ELES DISPENSARAM UMA MOCHILA PRETA QUE CONTINHA ENTORPECENTES.
DENTRO DA RESIDÊNCIA FOI ABORDADO O USUÁRIO MATHEUS VENÍCIUS FERREIRA CASSEL, QUE ESTAVA DIRIGINDO O C4 PALLAS
. DIVIDIMOS AS EQUIPES E INICIAMOS AS BUSCAS PELOS SUSPEITOS QUE APÓS PULAR OS MUROS ENTRARAM NUMA REGIÃO DE MATA QUE FICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERCEBEMOS QUE AS MOITAS DE COLONIÃO ESTAVAM QUEBRADAS, INDICANDO O POSSÍVEL LOCAL DE ENTRADA DOS SUSPEITOS. UMA EQUIPE ENTROU NO MATO E OUTRAS FICARAM NA PARTE EXTERNA E VISUALIZARAM O MOMENTO EM QUE SUSPEITO CHRISTYAN HENRIQUE SAIA DA MATA E FIZERAM SUA PRISÃO. A OUTRA EQUIPE CONTINUOU ANDANDO PELA ÁREA DE MATA, SEGUINDO O CAMINHO FEITO POR FERNANDO JOSÉ. A EQUIPE SEGUIU OS RASTROS DEIXADOS POR FERNANDO ATÉ AS MARGENS DO RIO VERMELHO E VISUALIZARAM O SUSPEITO SENTADO EMBAIXO DE UMA ÁRVORE. AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL FERNANDO CONTINOU CORRENDO PELA MATA QUE FICA AS MARGENS DO RIO VERMELHO, SENDO ASSIM, SOLICITAMOS APOIO DE OUTRAS EQUIPES DA DERF E CONSEGUIMOS PRENDER FERNANDO NAS MARGENS DO RIO VERMELHO, APROXIMADAMENTE 4 KM DE SUA RESIDÊNCIA, JÁ NA RODOVIA DO PEIXE.
AO RETORNAR NA CASA DOS SUSPEITOS, ENCONTRAMOS PINOS COM SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA, DENTRO DE POTES DE ARROZ. TAMBÉM FORAM LOCALIZADOS BALANÇA PRECISÃO, POTE COM ENTORPECENTE APARENTANDO SER MACONHA, COMPRIMIDOS QUE APARENTAM SER ÊXTASE, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR ENTORPECENTES E DEMAIS OBJETOS QUE ESTÃO RELACIONADOS NESSE BOLETIM. POSTERIORMENTE TODOS FORAM CONDUZIDOS PARA A SEDE DA DERFE APRESENTADOS À AUTORIDADE POLICIAL
. OBS: DEVIDO A FUGA DOS SUSPEITOS, AMBOS ESTÃO COM ESCORIAÇÕES. O SUSPEITO CHRISTYAN HENRIQUE ESTÁ COM VÁRIOS ‘ARRANHADOS’ PELO CORPO, POIS, ELE CORREU DE SHORT E SEM CAMISA. JÁ FERNANDO ESTAVA DE CALÇA JEANS E ALGUNS MOMENTOS ELE COLOCAVA E RETIRAVA SUA CAMISA.”
(
sic
, ID. 203627827 - grifado)

“
Recebemos informação de que nessa residência haveria comércio de entorpecente; daí começamos trabalho de investigação para averiguar essa informação
;
quando localizamos essa residência, vimos que era do Christyan, alguém que conhecíamos há algum tempo, desde menor de idade, por sempre estar envolvido em ações com a polícia, inclusive ano passado foi preso ali naquela casa por tráfico também
; então tivemos o cuidado de verificar se houve transferência de titularidade e ainda constava o nome da mãe dele; então vimos que ali realmente poderia ter o tráfico no local;
então começamos a monitorar a residência, e nós vimos que as informações que tínhamos eram verídicas
;
ele abria certa parte desse portão, alguém vinha, olhava para os dois lados, cima e baixo da rua, aí só então abria o portão por total, saía uma pessoa de moto, que logo retornava
;
uma vez ficou bem claro que tinha algo de anormal nessa residência, porque quando a moto saiu, ele voltou na casa, só buzinou na frente da residência, aí saiu novamente, deu a volta, essa pessoa que abriu o portão, ficou olhando, como se fosse um vigia né, daí só depois de ter certeza que a rua estava tranquila, a moto entrou
; fizemos os vídeos, relatório policial, solicitamos busca e apreensão domiciliar, que foi deferida;
no dia da prisão deles teve o mesmo modus operandi; pessoa com moto veio na mesma rua que a gente, conversou com rapaz em um carro e os dois entraram na residência; fomos ao local, adentrar na residência; quando nos viram, Christyan e Fernando fugiram pulando os muros laterais
;
só seguramos a testemunha, que declarou ter ido lá comprar drogas
; pularam com mochila de costas, vimos; fizemos apreensão dessa mochila que estava com entorpecente de maconha; fizemos cerco e apreendemos primeiro o Christyan, depois o Fernando; tinham pinos de cocaína escondidos no pote de arroz; na sala da casa tinha pote com resquício de maconha; encontramos comprimidos de ecstasy e balas de precisão na residência;
Christyan nega que vendia; não tinha como não saber que havia o comércio de drogas, inclusive porque foi possível observar, por mais de uma vez, vimos que as pessoas que estavam na casa atuavam juntas né, nessa questão de visualizar a rua, abrir o portão, fechar, então ali não tem como o Christyan dizer que não sabia que o irmão dele estava vendendo drogas, até pela droga no pote de arroz, também a jogada na sala né
, daí esse trabalho de investigação culminou na prisão dos dois; (perguntado se esse rapaz que foi abordado era um usuário de drogas) sim, ele estava em um carro, quando foi abordado por um dos irmãos na moto e seguiu para a residência;
quando fizemos a abordagem dele na delegacia relatou ser usuário de maconha há algum tempo e estava no bairro ali, e foi informado que naquela casa era local de venda de entorpecentes e ele tinha ido lá para poder comprar essa droga
, quando os policiais chegaram;

(perguntado se o usuário disse que foi atendido pelos dois) não me lembro agora, mas foram os dois, porque só havia os 3 na casa, sendo que nós visualizamos um sair de moto, ir até o usuário, e o outro ficou de vigia no portão
; o usuário estava no veículo c4 preto; foi apreendido dinheiro com ambos, sendo 194 reais com o cristian e 200 reais com o Fernando; a respeito do imóvel, tinha alusão ao comando vermelho no muro da residência, pichação; (...) uma parte da maconha foi apreendida na fuga, outra na residência e demais drogas também; (perguntado se nesse pular de muro, fuga dos dois, eles pegaram rumo de mata?) Isso, Fernando se passou por pescador, quando viu que eram os policiais, fugiu novamente;
ficou sem dúvidas, claro, que ambos agiam juntos, ambos vendiam
; não conhecia o Fernando, só o Christyan pelas passagens que ele já teve; durante esse período que ficamos lá, desde o primeiro dia, estávamos a certa distância; sempre eram somente 2 homens nas motos que foram apreendidas que estavam na residência que faziam dessa forma; inclusive a mochila de delivery que ele utilizava, do Fernando né,
era sempre dessa forma, 2 homens, abria o portão, fechava, ficava cuidando para que o outro pudesse retornar
;
o delivery era de fachada, não conseguiram comprovar a ocupação lícita deles
; uma vez saiu com essa bolsa de delivery, à tarde, e 10 minutos depois voltou; (perguntado sobre quem vendeu a droga para o usuário nesse dia da abordagem) assim que entraram, nós entramos, no dia, então acho que nem chegou a efetuar a compra;
(perguntado se há provas de que Christyan vendia ou se sua convicção foi formada somente pela vida pregressa dele) não é só a vida pregressa dele em relação ao tráfico que me fez ter essa convicção, até porque isso não seria suficiente para eu ter essa certeza, mas além disso, na forma que encontramos o entorpecente na residência, estava espalhada por toda a casa, não tinha como não saber que o irmão dele também vendia
; fomos lá no período da tarde, um saiu para buscar o usuário e retornou à residência, sendo que estavam os 2 na casa;
na minha percepção a venda era realizada por ambos
; o monitoramento foi por alguns dias, nesse período de relatório até a autorização de busca; de concreto, foi apenas a movimentação; não fizemos abordagem de usuário antes para não prejudicar a investigação; (perguntado se nesse acompanhamento conseguiu identificar quem exatamente estava vendendo) não, porque como mencionado, a venda ocorria no interior da residência.”
(
sic
, Relatório de Mídias, ID. 203628369)

Da mesma forma, o investigador de polícia Wellington Hebert de Oliveira Ramos pontuou terem constatado, através de monitoramento, circulação típica de “boca de fumo” no local:

“QUE COMUNICAMOS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA A APREENSÃO DOMICILIAR N°1009971-97.2023.8.11.0003 EXPEDIDO PELA MM. ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO BISSONI, DA 5° VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS. CONFORME INFORMAÇÕES DESCRITOS NO RELATÓRIO POLICIAL N° 2023.13.32314 A RESIDÊNCIA DE CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA ESTAVA SENDO UTILIZADA PARA O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES.
HOJE ESTÁVAMOS EM VIGILÂNCIA E OBSERVAMOS A SEGUINTE MOVIMENTAÇÃO: UM HOMEM SAIU UTILIZANDO UMA MOTO DE COR ESCURA, VEIO ATÉ A RUA PARALELA ÀRESIDÊNCIA E SE APROXIMOU DE UM VEÍCULO C4 PRETO, OS CONDUTORES CONVERSARAM POR ALGUNS INSTANTES E EM SEGUIDA A MOTOCICLETA RETORNOU PARA A RESIDÊNCIA ALVO, ACOMPANHADA DO VEÍCULO C4
.
O MOTORISTA E O CONDUTOR DA MOTOCICLETA AGUARDARAM UNS INSTANTES ATÉ QUE UMA TERCEIRA PESSOA ABRIU O PORTÃO DA RESIDÊNCIA.
SENDO ASSIM, NOS APROXIMAMOS DA RESIDÊNCIA ALVO E NO MOMENTO EM QUE ENTRÁVAMOS OS SUSPEITOS CHRISTYAN HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA E FERNANDO JOSÉ MOREIRA DE SOUZA, OS QUAIS SÃO IRMÃOS E PROPRIETÁRIOS DA RESIDÊNCIA ALVO, INICIARAM A FUGA PULANDO VÁRIOS MUROS DAS RESIDÊNCIA VIZINHAS. NO MOMENTO DA FUGA, ELES DISPENSARAM UMA MOCHILA PRETA QUE CONTINHA ENTORPECENTES. DENTRO DA RESIDÊNCIA FOI ABORDADO O USUÁRIO MATHEUS VENÍCIUS FERREIRA CASSEL, QUE ESTAVA DIRIGINDO O C4 PALLAS. DIVIDIMOS AS EQUIPES E INICIAMOS AS BUSCAS PELOS SUSPEITOS QUE APÓS PULAR OS MUROS ENTRARAM NUMA REGIÃO DE MATA QUE FICA PRÓXIMA ÀRESIDÊNCIA. PERCEBEMOS QUE AS MOITAS DE COLONIÃO ESTAVAM QUEBRADAS, INDICANDO O POSSÍVEL LOCAL DE ENTRADA DOS SUSPEITOS. UMA EQUIPE ENTROU NO MATO E OUTRAS FICARAM NA PARTE EXTERNA E VISUALIZARAM O MOMENTO EM QUE SUSPEITO CHRISTYAN HENRIQUE SAIA DA MATA E FIZERAM SUA PRISÃO. A OUTRA EQUIPE CONTINUOU ANDANDO PELA ÁREA DE MATA, SEGUINDO O CAMINHO FEITO POR FERNANDO JOSÉ. A EQUIPE SEGUIU OS RASTROS DEIXADOS POR FERNANDO ATÉ AS MARGENS DO RIO VERMELHO E VISUALIZARAM O SUSPEITO SENTADO EM BAIXO DE UMA ÁRVORE. AO PERCEBER A PRESENÇA POLICIAL FERNANDO CONTINOU CORRENDO PELA MATA QUE FICA AS MARGENS DO RIO VERMELHO, SENDO ASSIM, SOLICITAMOS APOIO DE OUTRAS EQUIPES DA DERF E CONSEGUIMOS PRENDER FERNANDO NAS MARGENS DO RIO VERMELHO, APROXIMADAMENTE 4 KM DE SUA RESIDÊNCIA, JÁ NA RODOVIA DO PEIXE. AO RETORNAR NA CASA DOS SUSPEITOS,
ENCONTRAMOS PINOS COM SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER COCAÍNA, DENTRO DE POTES DE ARROZ. TAMBÉM FORAM LOCALIZADOS BALANÇA PRECISÃO, POTE COM ENTORPECENTE APARENTANDO SER MACONHA, COMPRIMIDOS QUE APARENTAM SER ÊXTASE, EMBALAGENS PARA ACONDICIONAR ENTORPECENTES E DEMAIS OBJETOS QUE ESTÃO RELACIONADOS NESSE BOLETIM.
POSTERIORMENTE TODOS FORAM CONDUZIDOS PARA A SEDE DA DERFE APRESENTADOS À AUTORIDADE POLICIAL. OBS: DEVIDO A FUGA DOS SUSPEITOS, AMBOS ESTÃO COM ESCORIAÇÕES. O SUSPEITO CHRISTYAN HENRIQUE ESTÁ COM VÁRIOS ‘ARRANHADOS’ PELO CORPO, POIS, ELE CORREU DE SHORT E SEM CAMISA. JÁ FERNANDO ESTAVA DE CALÇA JEANS E ALGUNS MOMENTOS ELE COLOCAVA E RETIRAVA SUA CAMISA”
(
sic
, ID. 203627829)

“A prisão foi por diligências, monitoramento, relatório policial, mandado de busca monitoramento do imóvel; assim que observamos que um veículo se aproximava da residência, nós entramos no imóvel e nesse instante ambos se evadiram, pulando muros, daí uma mochila caiu, foram para a mata e em diligências, no mesmo dia foram capturados;
voltamos à residência e encontramos mais elementos e drogas, balanças
; quando retornamos encontramos possível usuário que foi detido no local; usuário estava no veículo c4; ele estava dentro do imóvel; foi possível perceber que a relação era próxima, porque foi convidado a entrar na residência; (perguntado se viram ele entrando na residência dos acusados) sim, daí quando entramos na residência, vimos os 2 pulando o muro; (perguntado se foi possível verificar que os dois estavam vendendo drogas)
sim, a residência era dos dois, daí principalmente porque ambos fugiram da residência no momento em que chegamos
;
movimentação típica de boca de fumo, foi possível verificar
; fizemos diligências por monitoramento, há algum tempo; (perguntado se nesse dia da abordagem o usuário informou de quem ia comprar a droga) não se lembra; participou de outros monitoramentos sim; não tinha como ver quem estava efetuando a venda, porque ocorriam dentro do imóvel.”
(
sic
, Relatório de Mídias, ID. 203628369)

Não bastasse, em fase policial foi colhido o depoimento do usuário de drogas Matheus Venícius Ferreira Cassel, encontrado na residência no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar nº 1009971-97.2023.8.11.0003, o qual afirmou ter sido
atendido por dois indivíduos
na ocasião,
in verbis
:

“QUE é usuário de maconha aproximadamente doze anos; Que na data de hoje,
foi até o bairro Magnólia para comprar um brau
, encontrou a pessoa que conhece por CURUPIRA,
indagou onde poderia comprar maconha, sendo que CURUPIRA indicou uma residência no bairro Magnólia, nesta cidade
; QUE o declarante
foi até a residência indicada por CURUPIRA, ao chegar no local
, tratava-se de uma casa apenas rebocada, não sabe dizer o nome da rua; QUE
foi atendido por dois indivíduos, pediu o BRAU, pretendia comprar R$ 20,00 (vinte reais) de maconha
; QUE a pessoa chamou o declarante para dentro da casa, dizendo que precisava cortar a maconha, nesse, momento chegaram policiais civis,
as duas pessoas que atenderam o declarante e que estavam na casa, fugiram, pulando o muro da casa, sendo perseguidos pelos policiais
; QUE esclarece que foi a primeira vez que viu tais pessoas, não as conhece, não sabe dizer seus nome; QUE foi a primeira vez que comprou maconha na casa em questão; QUE não sabe informar o nome de CURUPIRA, esclarece que conhece apenas pelo apelido, tem conhecimento que reside na região do Magnólia, mais não sabe onde fica sua residência.”
(
sic
, ID. 203627830 - grifado)

Em que pese o pleito absolutório, observe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída a Christyan Henrique Moreira de Souza está cabalmente demonstrada pelas narrativas do usuário e dos policiais civis,

sendo que esses descreveram, nas duas fases da persecução penal, os monitoramentos que culminaram na apreensão de entorpecentes [27,23 gramas de cocaína - em 39 (trinta e nove) porções -, 404,34 gramas de maconha em 9 (nove) porções -, e 9,61 gramas de MDMA (ecstasy) - em 18 (dezoito) comprimidos], 2 (duas) mochilas de delivery, 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) sacola com vários
“pinos”
e 2 (dois) sacos com embalagens plásticas menores, na residência dos irmãos e na mochila dispensada por Fernando José Moreira de Souza no momento da fuga, além de R$194,00 (cento e noventa e quatro reais) com o apelante Christyan Henrique Moreira de Souza e R$200,00 (duzentos reais) na posse de Fernando José Moreira de Souza.

Frise-se que o policial Patric Oliveira dos Santos pontuou ter plena convicção de que o tráfico era realizado pelos dois irmãos, especialmente pela forma em que as drogas encontradas estavam espalhadas e acondicionadas na residência em comum de ambos, além de Christyan Henrique Moreira de Souza ser conhecido de outras ocorrências envolvendo tráfico de drogas, desde adolescente.

Outrossim, destaco entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Não bastasse, não há sequer indícios de que houvessem motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, de modo que os testemunhos de agentes policiais são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A propósito:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (56,59 gramas de ‘crack’), mas também diante da prova testemunhal.

2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. In casu, a condenação pelo delito de tráfico foi embasada na apreensão de drogas e nas provas colhidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos ‘policiais militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu [apresentando], desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o réu efetivamente trazia drogas no dia dos fatos, para fins de mercancia’.

2. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, ‘não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022). (...)

‘[...] os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do recorrente, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]’.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.467.220/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024)

Registre-se que não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer
.

Nesse contexto, as declarações de usuário e dos investigadores, nas duas fases da persecução penal, a apreensão de variados tipos de drogas fracionadas para comercialização [27,23 gramas de cocaína - em 39 (trinta e nove) porções -, 404,34 gramas de maconha em 9 (nove) porções -, e 9,61 gramas de MDMA (ecstasy) - em 18 (dezoito) comprimidos], 2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) sacola com vários “pinos” e 2 (dois) sacos com embalagens plásticas menores, na residência dos irmãos e na mochila dispensada por Fernando José Moreira de Souza no momento da fuga, além de R$194,00 (cento e noventa e quatro reais) com o apelante Christyan Henrique Moreira de Souza, indicam a participação do apelante no tráfico de entorpecentes.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes em favor do apelante.

Passo à análise das dosimetrias das penas.

Do apelante Christyan Henrique Moreira De Souza:

Verifica-se que o magistrado analisou a concessão da benesse do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) e a afastou nestes termos:

“Na terceira fase, inexistem causas especiais de diminuição de pena a serem aplicadas neste caso, consoante fundamentação oral constante da mídia inclusa.
Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o sentenciado registra duas condenações criminais em primeiro grau pela prática de delito de tráfico de entorpecentes, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas dessa natureza.
”
(
sic
, ID. 203628427)

Com efeito, para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Na data da sentença (25/9/2023) o apelante não ostentava condenações transitadas em julgado, de tal forma que, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não seria pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade:

“PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO.

Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(STF, HC nº 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NEGADA MEDIANTE FUNDAMENTOS INVÁLIDOS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. PENA REDIMENSIONADA. (...)

3. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR (Tema repetitivo n. 1.139), firmou a tese no sentido de que ‘é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06’ (rel.ª Min. Laurita Vaz, julgado em 10/8/2022, DJe 18/8/2022).

4. Outrossim, a quantidade não relevante, sem menção a circunstâncias adicionais, não constitui fundamentação válida a fim de exasperar a pena-base, negar a minorante do tráfico ou modular em patamar diverso de 2/3, bem como estabelecer o agravamento do regime prisional ou impedir a substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Precedentes (...).”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.240.799/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 20/2/2024)

Por sua vez, a forma de acondicionamento das drogas [fracionadas em porções individuais prontas para a comercialização] e a localização de instrumentos utilizados para o tráfico de entorpecentes [2 (duas) balanças de precisão, 1 (um) rolo de papel filme, 1 (uma) sacola com vários
“pinos”
vazios e 2 (dois) sacos com várias embalagens plásticas menores para acondicionamento de porções de drogas] denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam a aplicação da figura privilegiada.

Nesse viés:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE PETRECHOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

II - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

III -
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi bem afastada, em razão das circunstâncias do flagrante, em que foram apreendidos petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, caderno com anotações sobre vendas de drogas, 58.000 mil pinos vazios para acondicionamento da cocaína, 05 rolos de plástico filme, 01 prensa e 02 (duas) balanças de precisão, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.
Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 802.836/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. As instâncias ordinárias concluíram pela dedicação do paciente a atividades criminosas devido ao cenário fático da empreitada criminosa, em que foram apreendidos ‘37 pedras de crack, uma embalagem contendo lança-perfume, 95 porções de cocaína, 254 porções de maconha e uma considerável quantia em dinheiro, além de rádio comunicador’.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, além da natureza e da quantidade das drogas apreendidas,
‘consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições
, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa’ (AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

3.
Afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas, a pretendida revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 899.159/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024)

Portanto, não se reconhece a figura do tráfico privilegiado.

Quanto ao pleito de modificação do regime prisional, verifica-se que a juíza da causa fixou a pena do apelante em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado,
in verbis
:

“Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. Consigno que,
consoante entendimento firmado no STJ, a primariedade do agente não obsta a fixação do regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade não superior a 08 (oito) anos quando as peculiaridades do caso indicarem a especial gravidade, in concreto, dos fatos. No caso em tela, destaca-se que o sentenciado registra duas condenações criminais em primeiro grau pelo delito de tráfico de drogas, evidenciando envolvimento prolongado e reiterado do acusado com a atividade criminosa, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz.
”
(
sic
, ID. 203628427 - grifado)

Embora não seja possível a utilização de ações penais em curso para o estabelecimento do regime de pena, observa-se que na primeira fase da dosimetria as circunstâncias do crime foram negativadas [
“natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos (27,23 g de cocaína fracionadas em 39 porções, 9,61g de MDMA (ecstasy) divididas em 18 comprimidos e 404,34g de maconha dividas em 09 porções), o que enseja aumento da reprimenda base”
], o que autoriza o regime fechado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão.

A respeito o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo, sobretudo as extraídas do celular do corréu, denotam a habitualidade delitiva dos reús no tráfico de drogas, pois, além das 5 porções de maconha (2kg) e 2 de cocaína (987,2g), foram apreendidos R$ 364,00, em notas e moedas diversas, 2 balanças de precisão, sacolés, 1 faca com resquícios dos entorpecentes, 1 caderno com anotações relativas ao comércio espúrio e 40.000 microtubos utilizados para acondicionamento da droga. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.

3. Não há se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

4.
Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO, O FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído fundamentadamente pela existência de habitualidade delitiva, a pretendida revisão do julgado, com vistas a aplicar a minorante do tráfico privilegiado, demandaria incursão indevida em matéria probatória, descabida na via eleita.

3. Não há, tampouco, se falar em bis in idem, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade de droga apreendida (45kg de maconha, além de LSD) e a minorante foi afastada em razão da dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não só na quantidade de droga, mas em elementos concretos colhidos nos autos.

4.
O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, não configurando bis in idem.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024 - grifado)

Logo, deve ser mantido o regime inicial fechado.

Do apelante Fernando José Moreira de Souza:

A pena-base foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, em razão da carga negativa atribuída à natureza e variedade da droga apreendida:

“(...) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos (27,23 g de cocaína fracionadas em 39 porções, 9,61g de MDMA (ecstasy) divididas em 18 comprimidos e 404,34g de maconha dividas em 09 porções), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados mencionados oralmente, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/06 (...)”
(ID. 203628427).

Ocorre que a quantidade de droga também foi utilizada para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase, de tal forma que a magistrada incorreu em indevido
bis in idem
.

Nesse ponto, relembre-se que o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Confira-se:

“(...) a Terceira Seção desta Corte [...] afirmou recentemente a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.909.310/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 712, firmou a tese de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Isso posto, impõe-se afastar a negativação das circunstâncias e redimensionar a pena-base para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea (Código Penal, art. 65, III, “d”).

Entretanto, por força da Súmula 231 do STJ
[1]
, a pena intermediária deve se manter inalterada.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e modulou o patamar de diminuição da seguinte forma:

“Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 1⁄2 (conforme fundamentação oral), motivo pelo qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.
”
(
sic
, ID. 203628427)

Na sentença oral, destacou a utilização da
“quantidade e natureza de 3 (três) entorpecentes apreendidos em poder de Fernando”
para justificar a fração utilizada.

Mantém-se o reconhecimento do tráfico privilegiado (Código de Processo Penal, art. 617) e, afastadas as circunstâncias do crime na primeira fase, o fundamento utilizado para modular a fração em 1⁄2 (um meio) revela-se idôneo.

Assim sendo, a pena final deve ser mantida no patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

[1]

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024